Tribunal: TJPA
Processo: 0811026-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811026-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EMILTON RUBENS ALMEIDA

AGRAVADO: SALINAS PREMIUM RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811026-58.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal

RECORRENTE:
EMILTON RUBENS ALMEIDA

RECORRIDO(A):
SALINAS PREMIUM RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA

RELATOR:
Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa:
Direito do Consumidor. Contrato de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade. Pedido de tutela de urgência para suspensão de parcelas vincendas e proibição de negativação do nome do agravante. Requisitos do artigo 300 do CPC não demonstrados. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de parcelas vincendas relativas a contrato de compra e venda de fração imobiliária, bem como para impedir a negativação do nome do agravante em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia reside na análise da presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, especialmente no tocante à probabilidade do direito e ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nos autos elementos que evidenciem, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo agravante, considerando que o contrato foi regularmente pactuado e não foram demonstradas abusividades ou violações às normas consumeristas.

4. O perigo de dano irreparável não se configura, pois a discussão acerca da devolução de valores ou eventual rescisão contratual poderá ser adequadamente analisada no curso da ação originária.

5. Não se verifica a iminência de negativação indevida do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, sendo que eventual inscrição poderá ser devidamente remediada pela via judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para suspensão de obrigações contratuais requer a demonstração inequívoca dos requisitos do artigo 300 do CPC, sendo insuficiente o inconformismo do contratante com as cláusulas pactuadas, especialmente em contratos reciprocamente obrigacionais."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.222.345/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0811026-58.2024.8.14.0000; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EMILTON RUBENS ALMEID
A contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, no bojo da “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS e TUTELA DE URGÊNCIA NÃO INSCRIÇÃO SERASA”, registrada sob o nº 0804853-07.2023.8.14.0015.

A decisão recorrida (ID: 20764138) indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que visava suspender a exigibilidade das parcelas vincendas relativas ao contrato de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, bem como impedir a negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que:

(i) firmou contrato de promessa de compra e venda de fração imobiliária com a agravada, no valor de R$ 78.923,08, já tendo quitado o montante de R$ 34.552,24, porém não tem mais interesse na continuidade do negócio;

(ii) buscou solução amigável para rescindir o contrato, mas a agravada negou o pedido, ameaçando inserir seu nome nos cadastros de inadimplentes;

(iii) o contrato em questão contém cláusulas abusivas e favorece exclusivamente a agravada, sendo nulo nos termos do Código de Defesa do Consumidor;

(iv) a continuidade do pagamento das parcelas comprometerá a sua subsistência e de sua família, o que caracteriza o "periculum in mora";

(v) o "fumus boni iuris" está configurado na abusividade das cláusulas contratuais, no desequilíbrio da relação consumerista e na possibilidade de devolução dos valores pagos, com retenção de percentual razoável;

(vi) requer o efeito suspensivo ativo para sustar as cobranças das parcelas vincendas e proibir a negativação de seu nome até o julgamento final da lide.

O agravado, foi instado a se manifestar em grau recursal, porém não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, ___ de novembro de 2024.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De início, constato que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia submetida a este colegiado restringe-se à análise da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, bem como para proibir a negativação do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito.

O agravante sustenta a abusividade das cláusulas contratuais, alegando desequilíbrio nas obrigações entre as partes e afirmando que a agravada se recusa a rescindir o contrato amigavelmente e devolver os valores pagos. Requer, ainda, que seja reconhecido o direito de suspensão dos pagamentos futuros, alegando que o prosseguimento das cobranças causará dano irreparável à sua subsistência e à de sua família.

DA DECISÃO RECORRIDA E SEUS FUNDAMENTOS

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de elementos que comprovassem, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, e destacou a inexistência de demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que o agravante não comprovou impossibilidade financeira efetiva ou abuso manifesto nas cláusulas pactuadas.

DO EXAME DO MÉRITO

Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessário que estejam presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

O contrato firmado entre as partes, conforme os documentos apresentados, foi livremente pactuado e previa todas as condições relativas à aquisição do imóvel em regime de multipropriedade, incluindo as formas de pagamento e eventuais penalidades em caso de inadimplência. Não há elementos nos autos que comprovem, de plano, a abusividade das cláusulas, tampouco que a agravada tenha agido de forma desleal ou contrária às normas consumeristas.

Além disso, é importante observar que o simples inconformismo do agravante com os termos contratuais não basta para justificar a suspensão das obrigações pactuadas em sede de tutela de urgência, notadamente em contrato de adesão com natureza de reciprocidade, em que a outra parte também sofre impactos financeiros com eventual inadimplência.

No que diz respeito ao perigo de dano, o agravante não comprovou, de maneira robusta, a situação de risco iminente à sua subsistência ou à de sua família. Os pagamentos já realizados foram devidamente quantificados, e as parcelas vincendas não configuram, por si só, risco de dano irreparável, uma vez que a devolução dos valores pagos e a rescisão do contrato podem ser discutidas no mérito da ação originária.

Ademais, não há nos autos elementos que indiquem a iminência de negativação indevida do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, considerando que eventual inscrição indevida poderá ser remediada pela via judicial, mediante adequada apuração dos fatos e das responsabilidades.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e NEGAR provimento ao recurso de
agravo de instrumento
, nos termos da fundamentação supra.

Resta prejudicado eventual recurso de Agravo Interno ou Embargos de declaração interposto em face da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, caso exista.

É O VOTO.

Sessão Ordinária - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024.

Belém-PA, [data conforme o sistema].

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 13/01/2025